Tribunal: TJPA
Processo: 0811076-26.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811076-26.2020.8.14.0000

PACIENTE: DIONATA DA SILVA MEIRELES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.: 0811076-26
.2021.814.0000.

IMPETRANTE: Yure Ferreira Maciel - OAB/Pa nº. 25.777
.

IMPETRADO: Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/
Pa.

PACIENTE: DIONATA DA SILVA MEIRELES
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

RELATOR: ALTEMAR PAES – Juiz Convocado.

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SUSCITADA PELA PROCURADORIA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA APRECIADA E DENEGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MÉRITO. PLEITO DO IMPETRANTE DE CONCESSÃO DA LIBERDADE EM RAZÃO DA INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE REAL DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO. ACUSADO QUE, ACOMPANHADO DE DOIS CORRÉUS, INVADIRAM A RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA DAS VÍTIMAS ARROMBANDO A PORTA DA FRENTE, MUNIDOS DE ARMA DE FOGO E AMEAÇANDO OS OCUPANTES, TENDO POSTERIORMENTE ADENTRADO NO QUARTO DAS VÍTIMAS E EFETUADO O DISPARO QUE LEVOU A OFENDIDA EDILANA A ÓBITO. CRIME MOTIVADO POR DÍVIDA DE DROGAS.

INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. RÉU QUE NÃO APRESENTA ESTADO DE SAÚDE EXTREMAMENTE DEBILITADO E RECEBE MENSALMENTE O TRATAMENTO NECESSÁRIO FORA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REQUISITOS DO ART. 318, INCISO II NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto do Relator.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 25 dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

Relator

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Advogado Yure Ferreira Maciel - OAB/Pa nº. 25.777, em favor de
DIONATA DA SILVA MEIRELES
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi preso na data de 22.08.2020 sob a alegação de ter participação em um crime de homicídio, contudo, argumenta que o coacto é estudante, possui residência fixa na comarca, bons antecedentes e ocupação lícita, tanto que no momento da prisão encontrava-se trabalhando como ajudante de pedreiro, preparando uma parede para pintura.

Assevera que o paciente é conhecido dos dois corréus que respondem a mesma ação penal, quais sejam: Luan e Gabriel, todavia, o coacto não é bandido e jamais participou de qualquer forma do ilícito que lhe está sendo imputado, tratando-se de um jovem que acabou de completar 18 (dezoito) anos e que luta por sua vida, sendo ele portador de tuberculose multirresistente, doença que pode lhe levar a óbito caso não receba o tratamento médico adequado.

Sustenta que os requisitos da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP não restaram evidenciados, devendo ser aplicadas ao paciente as medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a gravidade abstrata do delito não justifica manutenção do decreto prisional.

Por fim, requereu a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu benefício, justificando o cabimento da medida liminar ante a presença do
fumus boni juries e do periculum in mora,
por ser o paciente portador de moléstia grave que não poder ser tratada no estabelecimento prisional.

Subsidiariamente, pugnou pela concessão da prisão domiciliar ao coacto por ser excepcional o caso em análise, tratando-se de paciente portador de tuberculose multirresistente, doença que pode levá-lo a óbito caso não seja adequadamente tratada.

Ao final, pleiteou pela confirmação da ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido sob relatoria de Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato (ID 3959973).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 4001441).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 4105875), preliminarmente, pelo não conhecimento da impetração, aduzido que a matéria trazida à análise desta Corte não foi submetida à apreciação do juízo de origem, hipótese que configura supressão de instância. Alternativamente, em caso de conhecimento do
writ
, orientou o julgamento pela denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade da prisão preventiva do coacto ante a inocorrência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como, da possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, requerendo, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar ao paciente por ser ele portador de moléstia grave, a qual necessita de tratamento médico adequado não fornecido pela casa penal em que se encontra custodiado, suscitando, ainda, seus predicados pessoais para afastar a necessidade da segregação.

Antes de adentrar ao mérito da impetração, verifica-se que o presente caso não comporta supressão de instancia conforme se manifestou a Douta Procuradoria de Justiça, haja vista que, após consulta ao sistema de gestão processual – LIBRA, constatei que os pleitos ora formulados foram devidamente apreciados e rejeitados pelo juízo de origem em decisão que negou o pedido de revogação da prisão preventiva, nos termos da decisão proferida em 24.09.2020 (LIBRA - Doc. nº. 2020.02079591-34).

Superada a questão preliminar, passo a análise do mérito, destacando desde lodo que
não
assiste razão ao pleito do impetrante
. Explico:

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (ID 4001441 -
fls. 46/68
), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade dos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado, tráfico ilícito de entorpecentes e corrupção de menores imputados ao coacto e mais 02 (dois) corréus, demonstrando-se a necessidade de resguardar a ordem pública.

Nesse sentido, restou fundamentado pela autoridade inquinada coatora a necessidade da decretação da prisão preventiva por terem os indivíduos presos (dentre eles o paciente), em tese, invadido a casa da testemunha Maria Gorete Pinto Serrão em busca do filho dela, Bruno Serrão (vítima da tentativa de homicídio qualificado), e de sua companheira, Edilana Freitas (vítima de homicídio qualificado), tendo como motivação o fato do casal estar devendo dinheiro de drogas.

Consta no decreto prisional que o paciente, em comunhão de esforços com os corréus, Luan Balieiro da Silva e Gabriel Borges Pereira, adentraram na residência da família portando armas de fogo, arrombando a porta da casa e ameaçando os ocupantes, tendo em seguida se dirigido ao quarto em que Bruno estava dormindo com Edilana e mais duas crianças, oportunidade em que foram efetuados os disparos que atingiram fatalmente a ofendida na cabeça.

Em conclusão, o decreto prisional se firmou na gravidade concreta da conduta praticada e na periculosidade real do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi
da prática delitiva, de modo que, estando presentes os requisitos da segregação cautelar, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e o regular andamento do processo.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, apta a ocasionar a revogação do decreto prisional.

Sobre a questão, vejamos os seguintes precedentes,
in verbis
:

Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio.
Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto dos agravantes para a ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes
. Agravo regimental não provido.
1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva a periculosidade dos agravantes, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime (praticado pelos três agentes, sendo que a vítima foi alvejada com 33 disparos de arma de fogo).
2. Os agravantes ostentam antecedentes criminais por crimes graves (tentativa de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação, tráfico de drogas, associação criminosa, entre outros), sendo certo que o risco concreto de reiteração criminosa é motivo idôneo para a manutenção da prisão preventiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 149759 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021

DIVULG 05-02-2018

PUBLIC 06-02-2018)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE E NULIDADE PROCESSUAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI.PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. REITERAÇÃO DELITIVA. TRÂNSITO NA SENDA CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PANDEMIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INICIADA.NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - O decreto prisional está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que matou, com disparos de arma de fogo, desafeto por desentendimentos oriundos do tráfico de drogas, resultando, ainda, na morte de outra pessoa, atingida por tiros decorrentes de erro da execução da primeira vítima. Posteriormente à execução, o agente inovou artificiosamente modificando o local do corpo da vítima, dados estes que justificam a imposição da medida extrema.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 634.321/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

Por fim, muito embora o impetrante tenha comprovado que o paciente é portador de moléstia grave, não houve a demonstração de que ele esteja extremamente debilitado, conforme determina a art. 318, inciso II do CPP
[3]
, posto que, conforme atesta o parecer de enfermagem de
fl. 16
, exarado pelo Centro de Recuperação Regional de Tucuruí, o coacto apresenta boa condição de saúde e, apesar de o referido documento atestar a inexistência de médico lotado naquela unidade penal, consta que o paciente recebe assistência médica mensal no Hospital Barros Barreto, onde faz tratamento de Tuberculose Multidroga Resistente.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que “
o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
” (RHC n.º 58.378/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015), hipótese que, conforme visto acima, não restou configurada.

No mesmo sentido,
verbis
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ESTUPRO. CÁRCERE PRIVADO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO. PACIENTE PRONUNCIADO. ENUNCIADO Nº 21 DA SÚMULA DO STJ.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. EXTREMA DEBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ACOMPANHAMENTO MÉDICO REALIZADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
ORDEM NÃO CONHECIDA. RECOMENDAÇÕES.

(...)

4. No caso, relata-se conduta extremamente violenta supostamente praticada pelo paciente contra sua ex-companheira, em razão de inconformismo com o término do relacionamento, revelando personalidade perigosa, cuja segregação se justifica como forma de garantia da ordem pública.

5. Segundo consta, o paciente teria mantido a vítima em cárcere privado por mais de uma hora, praticando nesse interregno atos extremos de violência, inclusive de cunho sexual, consistentes em agressões com tapas e socos, corte dos seus cabelos com faca ou extração deles com as próprias mãos, estupro e introdução de garrafa de vinho e vibrador em suas partes íntimas. Ademais, após ameaçar arremessá-la da janela, no décimo andar, dizendo que se mataria em seguida, teria tentado assassiná-la mediante esganadura, sendo impedido pelos policiais militares que, arrombando a porta, adentraram nesse momento no local.

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado.

7.
Nos termos do art. 318, inciso II do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar poderá ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave". Na mesma direção, o parágrafo único do referido dispositivo determina que seja apresentada prova idônea da situação. Desse modo, não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

(...)

9. Hipótese na qual, por um lado, não está demonstrada a ocorrência de extrema debilidade, mas diminuição da acuidade visual cujos sintomas são relativamente recentes. Por outro, os elementos contidos nos autos demonstram que ele vem recebendo atendimento no estabelecimento prisional, tendo sido encaminhado para especialista, embora o afastamento temporário deste, por questões de saúde, tenha motivado o reagendamento da consulta. Não obstante, o informe de saúde comunica que "o caso segue em acompanhamento pelo Núcleo de Saúde".

10. Ordem não conhecida. Recomendação de que seja realizado um relatório técnico por um Oftalmologista designado, no prazo de 15 dias, para reavaliação judicial atualizada sobre o aspecto médico em debate. Recomendação de reexame da segregação cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

(HC 601.802/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 25 de março de 2021.

Juiz Convocado – ALTEMAR PAES

Relator

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

[3]
Art. 318.

Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

Belém, 01/07/2021